Tribunal: TJPA
Processo: 0001600-12.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001600-12.2011.8.14.0097

APELANTE: C.M. VIEIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito – SCR. Dano moral configurado. Dano material não comprovado. Valor da indenização. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Empresa autora propôs ação em face de instituição financeira, alegando inscrição indevida no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, que teria gerado prejuízos materiais e danos à imagem, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenizações moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve comprovação suficiente do alegado prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de contratação de serviço de custódia de cheques, apta a ensejar indenização por danos materiais;

(ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova objetiva e idônea da extensão do alegado dano material inviabiliza sua reparação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A inscrição indevida no SCR configura abalo à honra objetiva da empresa, sendo legítima a condenação por dano moral, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. A quantia fixada em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e suficiente ao caso concreto, observando a natureza do dano, a conduta da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A inexistência de prova efetiva do prejuízo financeiro impede o deferimento de indenização por danos materiais.”

2.

“A inscrição indevida em sistema de informação creditícia justifica indenização por dano moral, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00 quando proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1117319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/03/2011; Súmula 379; TJPA, ApCiv 0001642-10.2011.8.14.0017, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 22/07/2025.

-

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por C. M. Vieira & Cia Ltda - ME, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Rodobens S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

DECLARAR a inexigibilidade do débito que ensejou a informação de “prejuízo” no documento de ID 59205946 - Pág. 13, em desfavor da ré.

CONDENAR a ré a pagar a autora a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de mora desde a citação.

Condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatício que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, devidamente corrigidos com juros legais e correção pelo INPC a contar desta decisão.

A sentença fora integralizada por intermédios de embargos de declaração, sendo sua parte dispositiva assim lavrada:

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, I do CPC, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por serem próprios e tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para para reformar a sentença de ID 91175606, de modo a condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

No mais, mantenho a sentença em sua integralidade.

Conforme a moldura fática delineada na sentença e reiterada nas razões recursais, a parte autora narra que, em 12/09/2011, tomou conhecimento da inserção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em virtude de suposto débito registrado pela instituição ré. Em decorrência dessa inscrição considerada ilegítima, a empresa alega ter enfrentado prejuízos concretos, notadamente a impossibilidade de contratar o serviço de custódia de cheques, apresentando, para tanto, cópias dos títulos inadmitidos, os quais somavam o montante de R$ 47.363,00 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais).

A sentença recorrida, reconheceu que a inscrição indevida no SCR representou efetiva restrição ao crédito, configurando conduta ilícita ensejadora de reparação moral. Nesse aspecto, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, quanto ao pleito de reparação por danos materiais, o juízo
a quo
entendeu por sua improcedência, ao argumento de ausência de comprovação suficiente da extensão do alegado prejuízo econômico. A verba honorária sucumbencial foi arbitrada nos moldes do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 28680042, págs. 1/8), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial por desconsiderar as provas materiais constantes nos autos, em especial os documentos relativos aos cheques que não puderam ser custodiados em razão da restrição indevida.

Argumenta que, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, o valor do prejuízo restou suficientemente delineado, sendo passível de aferição mediante simples soma dos títulos apresentados.

Defende, ademais, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais não atende ao caráter pedagógico e punitivo que deve orientar a condenação nesse tipo de ação. Destaca que o montante de R$ 10.000,00 mostra-se irrisório diante do porte econômico da recorrida, não sendo suficiente para desestimular práticas semelhantes no mercado de consumo.

Invoca, para tanto, doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando precedentes que admitem a majoração da indenização quando a quantia arbitrada se revela desproporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ofensor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e, ainda, para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais, de forma a atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função reparadora e preventiva da responsabilidade civil.

O Banco Rodobens S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 28680049, págs. 1/15), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta, preliminarmente, que os registros feitos no sistema SCR do Banco Central não têm natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo de caráter meramente informativo e sigiloso, voltado exclusivamente ao monitoramento do sistema financeiro nacional.

Aduz que a informação inserida no sistema decorreu de inadimplemento contratual da apelante, não havendo qualquer irregularidade ou excesso na conduta da instituição financeira, que atuou no estrito cumprimento do dever legal, conforme preconizado pelas resoluções do BACEN, em especial a Resolução nº 4.571/2017.

Quanto aos danos materiais, afirma inexistirem provas hábeis a demonstrar nexo causal entre a inscrição no SCR e o prejuízo alegado, destacando que a alegação de impossibilidade de uso do serviço de custódia de cheques não foi acompanhada de comprovação idônea da efetiva recusa ou de dano econômico mensurável. Em relação aos danos morais, sustenta que o valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, rechaçando a pretensão de majoração como desprovida de fundamento jurídico. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível e não havendo preliminar arguida passo a análise do mérito recursal.

Portanto, a matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível cinge-se à pretensão de reforma parcial da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos materiais formulado pela empresa recorrente, bem como quanto à majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A sentença recorrida resolveu com propriedade as questões suscitadas na demanda, estando devidamente motivada e alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Verifica-se, portanto, que a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen) configura, de fato, restrição ao crédito, razão pela qual a inserção da informação de “prejuízo” em desfavor da autora, constante do documento de id. 28679983, pág. 13, deve ser tida como conduta ilícita. Tal registro, por seu conteúdo e finalidade, ostenta natureza assemelhada à dos cadastros restritivos de crédito, na medida em que pode obstar o acesso da empresa ao sistema financeiro, comprometendo-lhe a obtenção de crédito junto a instituições bancárias.

No que tange ao pleito de indenização por danos materiais, a sentença reconheceu que a parte autora, ora apelante, não logrou êxito em instruir os autos com documentos mínimos capazes de comprovar, com a necessária segurança, o alegado prejuízo financeiro. Nessa perspectiva, o fato de ter sido inviabilizada a custódia de cheques, em razão da indevida inscrição no SCR e a perda de operações financeiras concretas, contudo, sem a demonstração concreta de tal prejuízo alegado, é insuficiente para amparar pretensão indenizatória dessa natureza. Como bem destacou a sentença: “não é razoável, nem justificável nenhuma explanação de como se chegou aos valores pleiteados desta ordem na peça de entrada, não sendo admissível ao juízo tentar realizar um juízo de mensuração com base apenas nos cheques apresentados, sem qualquer explicação mínima sobre eles”.

Com efeito, a ausência de lastro probatório objetivo e idôneo quanto à extensão do alegado dano material inviabiliza a condenação pretendida, por afronta direta ao disposto no art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Eis o que disciplina o referido art.:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

No tocante à indenização por danos morais, a sentença reconheceu o caráter restritivo da informação de “prejuízo” lançada no sistema do Banco Central (SCR) e considerou legítima a pretensão reparatória quanto à violação à honra objetiva da empresa, diante da repercussão negativa que tal informação pode ensejar na análise de crédito pelas instituições financeiras.

Quanto à caracterização do dano no caso concreto, isto é, a indevida inscrição do apelante no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que o SCD, integrante do Sisbacen, atua, no âmbito das instituições financeiras, de forma análoga aos demais cadastros restritivos de crédito. Trata-se, portanto, de uma central de riscos cuja finalidade precípua é aferir a capacidade creditícia dos consumidores, avaliando a probabilidade de adimplemento das obrigações assumidas perante as instituições financeiras, com vistas à análise da idoneidade financeira dos tomadores de crédito. Eis a materialização da jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão. Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório. Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3º, a, b e c, do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(STJ - REsp: 1117319 SC 2009/0009031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2011) (grifei)

Contudo, e aqui reside o segundo ponto de insurgência recursal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral foi considerado pela apelante como irrisório, requerendo sua majoração.

Entretanto, também neste aspecto a sentença deve ser integralmente mantida. Dessarte, a quantia arbitrada obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração os seguintes vetores: (i) a extensão do dano; (ii) a gravidade da conduta da instituição financeira, que não se revelou dolosa, tampouco reiterada; (iii) o porte econômico das partes; e (iv) o caráter pedagógico e inibidor da indenização.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que a reparação por danos morais deve evitar tanto o ínfimo simbólico quanto o exagero punitivo desproporcional. E no presente caso, a quantia fixada cumpre adequadamente sua função compensatória, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações análogas. Ausente, portanto, razão jurídica idônea a justificar a revisão da sentença nesse ponto. Com efeito, a sentença impugnada apresenta-se tecnicamente bem fundamentada, coerente com os fatos delineados nos autos e juridicamente respaldada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

Corroborando o entendimento esposado, inclusive no que tange ao
quantum
indenizatório, a título de danos morais, vejamos a jurisprudência desta corte:

Ementa: Direito do Consumidor. Relação de consumo. Inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito (SCR). Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aplicação da Súmula 479/STJ. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco FICSA S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a validade da relação jurídica de mútuo bancário, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a repetição dos argumentos da apelação civil no agravo interno invalida a decisão agravada; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à ausência de notificação da inscrição no SCR; (iii) saber se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem inovação argumentativa relevante, não invalida a decisão monocrática, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP).

4. A inscrição do nome do consumidor no SCR sem notificação prévia, tampouco autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, conforme previsão do art. 14 do CDC, da Resolução nº 3 .658/08 do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1365284/SC).

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo dispensada a prova do dano (dano moral presumido - in re ipsa).

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução.

7. Não há ilegalidade na formulação de pedido contraposto no rito ordinário, sendo irrelevante a denominação da peça, conforme REsp 1 .940.016/PR.

8. A pretensão da instituição financeira não está prescrita, visto que o contrato de mútuo constitui obrigação única, com termo inicial da prescrição no vencimento da última parcela (art. 206, § 5º, I, do CC; AgInt no AREsp 1272297/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de crédito, mesmo sem comprovação de culpa, sendo o dano moral presumido."

2. "A ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

––– Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 1 .021, § 4º; Resolução BACEN nº 3.658/08, art. 8º, II Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP; STJ, REsp 1.940 .016/PR; STJ, AgInt no AREsp 1272297/RJ; Súmula 479/STJ

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016421020118140017 28748508, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026